Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA FASE DE CONHECIMENTO. ENUNCIADO No 7 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em razão do não conhecimento do agravo de instrumento que se insurgiu contra a decisão do juízo a quo que indeferiu, em fase de conhecimento do feito, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.
2. Alega a agravante a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida, uma vez que se mostra cabível a antecipação da tutela, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de conhecimento em processo de competência dos Juizados Especiais Cíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme o Enunciado no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”.
5. No caso específico dos autos, a agravante pretende o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de conhecimento, o que não encontra respaldo da referida súmula. Ademais, os julgados apresentados não representam o atual entendimento das Turmas Recursais.
6. Assim, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal do agravo de instrumento, necessário o seu não conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento não conhecido. Decisão mantida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.